Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. CUSTEIO. DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ESTÉTICO. NEGATIVA ANTES DA EDIÇÃO DO TEMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a obrigação do plano de saúde em custear cirurgias pós-bariátrica, bem como ao pagamento de danos morais em razão da negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da negativa de cobertura das cirurgias prescritas à autora, bem como a repercussão moral em razão da negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente.
5. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
5.1. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Apesar da alegação do plano de saúde sobre o caráter estético, não há demonstração nos autos dessa tese, devendo ser mantida a obrigação do custeio.
6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos à autora, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido.
6.2. Considerando que a negativa ocorreu antes da edição do Tema 1.069, afasta-se a ilegalidade da cobertura, tendo em vista a controvérsia da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, 86, 373, II, 1.014. Lei no 9.656, art. 10. CF, art. 1o, III, 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.069/STJ. Acórdão no 1760140 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível.